Tribunal: STJ
Processo: 5002451-83.2023.4.04.7104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860386 - RS (2025/0052203-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2a
REGIÃO - CREF2/RS
ADVOGADO
: FERNANDO VIEIRA JÚLIO - MG094449
AGRAVADO
: YPIRANGA FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS
: RENAN AUGUSTO SOCCOL - RS082908
GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO - RS096029
BRÁULIO DE TOLEDO CECIM - RS105346
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONSELHO
REGIONAL
DE
EDUCAÇÃO
FÍSICA.
PESSOA
JURÍDICA.
INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, na qual a parte
executada apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção
do crédito, visto que a excipiente não exerce atividade-fim dos profissionais
de Educação Física e não está obrigada a se inscrever no Conselho
Regional de Educação Física, tampouco proceder ao pagamento de
anuidades. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 8.136,00 (oito
mil e centro e trinta e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Documento eletrônico VDA47483206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a1243733-775c-4257-b073-52f855451837

decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 5o da Lei n. 12.514/2011), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a1243733-775c-4257-b073-52f855451837

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860386 - RS (2025/0052203-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2a
REGIÃO - CREF2/RS
ADVOGADO
: FERNANDO VIEIRA JÚLIO - MG094449
AGRAVADO
: YPIRANGA FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS
: RENAN AUGUSTO SOCCOL - RS082908
GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO - RS096029
BRÁULIO DE TOLEDO CECIM - RS105346
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONSELHO
REGIONAL
DE
EDUCAÇÃO
FÍSICA.
PESSOA
JURÍDICA.
INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, na qual a parte
executada apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção
do crédito, visto que a excipiente não exerce atividade-fim dos profissionais
de Educação Física e não está obrigada a se inscrever no Conselho
Regional de Educação Física, tampouco proceder ao pagamento de
anuidades. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 8.136,00 (oito
mil e centro e trinta e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 5o da Lei n. 12.514/2011), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PESSOA
JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ATIVIDADES
RELATIVAS À PRÁTICA DE FUTEBOL. SENTENÇA MANTIDA. 1. AS
ATIVIDADES RELACIONADAS À PRÁTICA DE FUTEBOL NÃO GERAM
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO NEM MANUTENÇÃO DE
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO. 2. APELO DESPROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

O referido acórdão não vislumbrou qualquer vício na decisão impugnada, sob os
fundamentos de que o acórdão está suficientemente fundamentado e de que o CREF2/RS
pleiteia a rediscussão da matéria.
O julgado continua omisso na medida em que não houve o enfrentamento da tese no
sentido de que, de acordo com o entendimento do STJ, a partir da vigência do artigo 5o da
Lei no 12.514/2011 o fato gerador das anuidades é o registro (que no caso ocorreu
voluntariamente conforme EVENTO 15, OUT2, PÁGS. 1/3 – AUTOS DE ORIGEM) e não
o efetivo exercício profissional, além de não decidir quanto a questão de fato levantada pelo
CREF2/RS de que não há comprovação no processo do pedido de cancelamento da
inscrição do RECORRIDO junto ao CREF/RS.
[...]
É incontroverso nos autos que o RECORRIDO é registrado no CREF2/RS desde o
ano de 2014 (EVENTO 15, OUT2, PÁGS. 1/3 – AUTOS DE ORIGEM) e não comprovou
que efetuou requerimento administrativo de cancelamento do registro.
Os fundamentos do acórdão para tangenciar a inteligência do artigo 5o da Lei no
12.514/2011 são os de que (i) o fato gerador quanto às pessoas jurídicas é definido pela
atividade básica ou natureza dos serviços prestados; e (ii) as atividades relacionadas à
prática de futebol não geram obrigação de registro junto ao CREF2/RS.
[...]
Ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, o fato gerador das anuidades de
2019 a 2021 é o registro do RECORRIDO nos quadros do CREF2/RS e não o exercício da
atividade profissional.
Pouco importa se Lei no 6.839/80 disciplina que é obrigatório o registro de empresas
em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
Até mesmo porque a Lei no 9.696/98, assim como a Lei no 6.839/80, também
observou o critério material quanto à atividade profissional desenvolvida ao disciplinar que
serão inscritos nos Conselhos de Educação Física aqueles profissionais que atuarem nas
áreas das atividades físicas e do desporto, o que não invalida a aplicação do artigo 5o da Lei
no 12.514/2011 quanto ao fato gerador do tributo, que no caso é a existência de inscrição no
conselho e não o efetivo registro profissional.
O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que não há incompatibilidade
entre as Leis nos 6.839/80 e 9.696/98 e na área de educação física é obrigatório o registro
tanto das empresas quanto dos profissionais dela encarregados: R Esp 797.194/SC, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 09.03.2006, DJ 04.05.2006, p. 146.
O ponto nodal, conforme já ressaltado acima, é que desde a edição da Lei no 12.514
/2011 o fato gerador do tributo (artigo 114 do CTN) é a existência do registro e não o
efetivo exercício da profissão pelos profissionais e/ou a realização de atividades básicas no
caso de empresas.
O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o fato gerador das
anuidades é o registro válido das empresas nas autarquias federais, à luz da interpretação do
artigo 5o da Lei no 12.514/2011: AgInt nos E Dcl nos E Dcl no AR Esp 1.298.516/SC,
Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09.04.2019, D Je 12.04.2019;
AgInt no AR Esp 2.374.293/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 11.03.2024, D Je 14.03.2024.
Irrelevante se este registro é do profissional ou de uma empresa que presta serviços
dentro de sua área de atuação profissional.
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
A sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto Ricardo Soriano Fay deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
II - FUNDAMENTAÇÃO
​EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO (STJ, Súmula no393)
. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-
executividade é cabível para arguição de matérias que possam ser conhecidas de
ofício, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, Súmula 393 do STJ: "a
exceção de pré-executividade é admissível na excecução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Enquanto
defesa da parte executada, na própria execução fiscal, exige, fundamentalmente, a
suficiência da prova documental para a demonstração das razões de defesa. Quanto a
este ponto, já se manifestou o STJ no sentido de que "não é cabível o manejo de
exceção de pré-executividade para conhecer as matérias que demandem dilação
probatória (...)" (AgInt no R Esp 1795768/MT, Primeira Turma, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, unânime, D Je 28.08.2019).
No presente caso, a questão suscitada pela parte
CASO CONCRETO.
executada constitui matéria passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
(nulidade do título executivo) e sua apreciação pode ser feita apenas com base na
prova documental já existente nos autos. Sendo assim, tem cabimento, neste caso, a
exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
CONSELHO PROFISSIONAL. FATO GERADOR DAS ANUIDADES.
. As anuidades dos conselhos profissionais são exações de natureza
REGISTRO
tributária, como amplamente reconhecido pela jurisprudência, porquanto
expressamente previstas como tal no art. 149 da Constituição Federal. Tais exações
submetem-se à modalidade de lançamento de ofício, prevista no art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN. Note-se que o sujeito passivo não tem qualquer
participação no lançamento do crédito, pois apenas recebe o boleto para o pagamento
da anuidade, cujo valor já restou apurado anteriormente pelo conselho com base em
informações constantes nos cadastros próprios. De acordo com a Lei no 12.514/2011,
o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no Conselho.
O regramento legal aplicável às
FATO GERADOR. PESSOAS JURÍDICAS.
pessoas jurídicas, porém, é diverso. Para estas, o registro junto ao Conselho não é
requisito para o exercício da atividade empresarial. O art. 1o da Lei no 6.839/80
estabelece a atividade básica desenvolvida ou o serviço prestado a terceiro como
critério definidor da obrigatoriedade de registro das empresas nas entidades
competentes para a fiscalização: Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício de diversas profissões, em
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
Conclui-se, assim, que o fato gerador, quanto às pessoas jurídicas, é definido pela
atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa.
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

ATIVIDADES
VOLTADAS
À
PRÁTICA
DE
FUTEBOL.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE
As atividades relacionadas à prática de futebol não geram
EDUCAÇÃO FÍSICA.
obrigação de registro junto ao Conselho exequente nem manutenção de profissional
responsável técnico. Nesse sentido, os seguintes julgados do TRF da 4a Região:
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO. ATIVIDADE PRINCIPAL
NÃO
TEM
RELAÇÃO
COM
A
DE
EDUCADOR
FÍSICO.
INEXIGIBILIDADE. 1. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido e
concedeu a segurança, pois a Lei no 6.839/80 trata da inscrição das empresas,
mas no caso específico da atividade ligada à Educação Física, há comando
específico, o art. 2o da Lei n.o 9.696/98, que prevê a inscrição apenas para as
pessoas físicas. 2. A inscrição no respectivo conselho demanda a análise
criteriosa da atividade básica desenvolvida, ou serviçoes prestados a terceitos.
3. O clube não desenvolve atitidade fim de empresa típica de profissional da
educação física como uma academia de ginástica, por exemplo. (TRF4,
Apelação/Remessa
Necessária
5041419-82.2018.4.04.7000,
QUARTA
TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado nos autos em
)
29/8/2019
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. CLUBE DE FUTEBOL,
ESCOLA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS. REGISTRO, CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. A Lei 9.696/1998, que regulamenta a
profissão de Educação Física, não prevê hipótese de inscrição de pessoas
jurídicas no respectivo Conselho Profissional. A associação requerente, clube
voltado à prática de futebol que, dentre outras atividades, explora o ramo de
ensino de futebol/futsal para crianças, não está obrigada a se inscrever no
Conselho Regional de Educação Física ou recolher anuidades. Precedentes
desta Corte. (TRF4, AC 5008494-40.2017.4.04.7009, PRIMEIRA TURMA,
Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, jumtado nos autos em
)
15/02/2023

. Conforme se verifica no Estatuto Social da associação
CASO CONCRETO
executada, suas atividades envolvem "I - desenvolver e estimular práticas esportivas,
em todas as suas modalidades e, em particular, o futebol, sem visar a lucros materiais
de qualquer espécie para os seus associados; II - incentivar a exercer atividades de
caráter desportivo, social, cultural, recreativas, cívicas, assistenciais, de
benemerência, podendo exercer outras atividades cuja renda se reverta em benefícios
de seus fins sociais; III - incentivar de modo especial o amadorismo em todas as suas
formas; IV - filiar-se às entidades de administração do desporto dentro das
modalidades desportivas que praticar, bem como participar de disputas por elas
organizadas, nas modalidades de seu interesse, inclusive as de caráter e prática
profissional, e também, nas disputas internacionais, oficiais ou amistosas; V -
contratar, ceder, doar, receber por cessão, devolver e resilir contratos com atletas de
qualquer modalidade esportiva, inclusive com os de nacionalidade estrangeira, na
forma da lei; VI - administrar, licenciar e explorar as propriedades intelectuais da
própria entidade, bem como licenciar produtos, bens e serviços, com o uso de seu
nome, apelidos, símbolos, sede, imagens, sons, hinos e demais bens e direitos
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

protegidos legalmente; e VII - constituir, ministrar e partilhar cursos de formação
educativa profissional para atletas de qualquer modalidade, mediante convênio com
entidade pública ou particular, podendo, ainda, firmar convênios públicos visando à
constituição de centro de formação de atletas, com a utilização de recursos de
renúncia ou incentivo fiscal e de incentivos de qualquer natureza" (evento 11,
ESTATUTO2). Tais atividades não estão previstas no rol que estabelece as hipóteses
de registro obrigatório no conselho exequente ou de manutenção de responsável
técnico.
. Diante do acima exposto, verifica-se que
CASO CONCRETO. CONCLUSÃO
não há fundamento legal para exigir a inscrição da parte executada ou inscrição de
profissional habilitado junto ao CREF2/RS, devendo ser reconhecida como inexigível
a multa cobrada nesta execução fiscal.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE EXEQUENTE. DIMINUTO VALOR
. Diante do acolhimento do pedido, deverá a
DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA
parte exequente ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando o diminuto valor da causa, em
R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais). Referido valor deverá ser atualizado
pelo IPCA-E desde a data da prolação desta sentença, e acrescido, a partir do trânsito
em julgado, de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês,
caso a taxa SELIC seja superior a 8,5% ao ano, ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos
demais casos - art. 12, inciso II, da Lei no8.177/91, em sua redação atual),
capitalizados mensalmente.
III - DISPOSITIVO
Isso posto:
(a)
oposta pela parte executada para
acolhe-se a exceção de pré-executividade
o fim de desconstituir o crédito objeto da certidão de dívida ativa anexada ao evento
1, INIC3 destes autos e julga-se extinto o processo de execução fiscal;
(b) proceda-se ao cancelamento das eventuais penhoras/restrições
/indisponibilidades realizadas no curso do processo;
(c)
o Conselho exequente ao pagamento de honorários advocatícios
condena-se
de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), atualizados monetariamente, nos
termos da fundamentação;
Neste contexto:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. escola de futebol para crianças.
Registro junto ao Conselho Regional de Educação Física do RS. Desnecessidade.
Inexistência de obrigação legal. - A Lei 9.696/98, que regulamenta a profissão de
Educação Física, não prevê hipótese de inscrição de pessoas jurídicas no respectivo
Conselho Profissional. Destarte, a parte autora, que explora o ramo de ensino de
esportes para crianças, não está obrigada a se inscrever no Conselho Regional de
Educação Física. (TRF4, AC 5012578- 96.2017.4.04.7102, QUARTA TURMA,
Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em
)
03/06/2020
[...]

Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 5o da Lei n. 12.514/2011), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 6c0e2a9e-0536-4124-ac47-77deb3304c53

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.860.386 / RS
Número Registro: 2025/0052203-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024518320234047104
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2a REGIÃO -
CREF2/RS
ADVOGADO
: FERNANDO VIEIRA JÚLIO - MG094449
AGRAVADO
: YPIRANGA FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS : RENAN AUGUSTO SOCCOL - RS082908
GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO - RS096029
BRÁULIO DE TOLEDO CECIM - RS105346
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA47458744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: b8d2d5f3-c9ff-45c4-960b-37d6c3110e7a

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: b8d2d5f3-c9ff-45c4-960b-37d6c3110e7a